Tribunal: TJES
Processo: 5015413-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE INDULTO DA PENA DE MULTA RELATIVA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES que deferiu parcialmente o pedido de indulto da pena de multa, apenas em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), e indeferiu quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), considerado impeditivo. A defesa pleiteou a aplicação do Tema 931 do STJ, alegando hipossuficiência econômica para fins de extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o conhecimento do agravo em execução diante de alegação não apreciada na decisão agravada, caracterizando inovação recursal; (ii) examinar, em tese, a possibilidade de aplicação do Tema 931 do STJ quanto ao não pagamento da multa por condenado hipossuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de recurso com matéria inédita não debatida na decisão recorrida configura inovação recursal, o que impede o conhecimento do agravo sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

4. O colegiado possui precedente no sentido de que o agravo em execução não pode ser conhecido quando traz questões não apreciadas pelo juízo a quo.

5. O Tema 931 do STJ estabelece que o não pagamento da multa não obsta a extinção da punibilidade quando comprovada a hipossuficiência do condenado; entretanto, a competência para a primeira análise dessa condição é do juízo da execução.

6. O habeas corpus de ofício, previsto no art. 654, § 2º, do CPP, pode ser reconhecido, mas a aferição concreta da hipossuficiência deve ocorrer no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal inviabiliza o conhecimento do agravo em execução, sob pena de supressão de instância.

2. A aferição da hipossuficiência econômica para aplicação do Tema 931 do STJ compete, em primeiro momento, ao juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 654, § 2º; Lei nº 10.826/03, art. 14; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Execução Penal nº 5003280-55.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 03.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015413-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXANDRE ASSIS PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE INDULTO DA PENA DE MULTA RELATIVA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES que deferiu parcialmente o pedido de indulto da pena de multa, apenas em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), e indeferiu quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), considerado impeditivo. A defesa pleiteou a aplicação do Tema 931 do STJ, alegando hipossuficiência econômica para fins de extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o conhecimento do agravo em execução diante de alegação não apreciada na decisão agravada, caracterizando inovação recursal; (ii) examinar, em tese, a possibilidade de aplicação do Tema 931 do STJ quanto ao não pagamento da multa por condenado hipossuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de recurso com matéria inédita não debatida na decisão recorrida configura inovação recursal, o que impede o conhecimento do agravo sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

4. O colegiado possui precedente no sentido de que o agravo em execução não pode ser conhecido quando traz questões não apreciadas pelo juízo a quo.

5. O Tema 931 do STJ estabelece que o não pagamento da multa não obsta a extinção da punibilidade quando comprovada a hipossuficiência do condenado; entretanto, a competência para a primeira análise dessa condição é do juízo da execução.

6. O habeas corpus de ofício, previsto no art. 654, § 2º, do CPP, pode ser reconhecido, mas a aferição concreta da hipossuficiência deve ocorrer no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal inviabiliza o conhecimento do agravo em execução, sob pena de supressão de instância.

2. A aferição da hipossuficiência econômica para aplicação do Tema 931 do STJ compete, em primeiro momento, ao juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 654, § 2º; Lei nº 10.826/03, art. 14; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Execução Penal nº 5003280-55.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 03.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
ALEXANDRE ASSIS PEREIRA
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Execução Penal de n.º 0017936-90.2007.8.08.0035, que indeferiu o pedido de indulto da pena de multa em relação à condenação do agravante pelo crime de tráfico.

A defesa apresentou razões recursais requerendo o reconhecimento da extinção da punibilidade relativamente à pena de multa que lhe foi imposta pelo crime de tráfico de drogas, com fundamento no Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões pelo não conhecimento do agravo diante de inovação recursal.

Decisão do Juízo agravado mantendo a decisão impugnada.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16073850, opinando, de igual forma, pelo não conhecimento do agravo diante de inovação recursal.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
ALEXANDRE ASSIS PEREIRA
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Execução Penal de n.º 0017936-90.2007.8.08.0035, que indeferiu o pedido de indulto da pena de multa em relação à condenação do agravante pelo crime de tráfico.

A defesa apresentou razões recursais requerendo o reconhecimento da extinção da punibilidade relativamente à pena de multa que lhe foi imposta pelo crime de tráfico de drogas, com fundamento no Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões pelo não conhecimento do agravo diante de inovação recursal.

Decisão do Juízo agravado mantendo a decisão impugnada.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16073850, opinando, de igual forma, pelo não conhecimento do agravo diante de inovação recursal.

Após detida análise, verifico assistir razão ao órgão ministerial, sendo inviável o conhecimento do presente agravo de execução.

Infere-se dos autos que o agravante cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade relativa à condenação pela ação penal de nº 0000034-85.2011.8.08.0035, na qual o reeducando foi condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas em cúmulo material, totalizando pena privativa de liberdade de doze anos e seis meses de reclusão.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido do reeducando, indultando a pena de multa relativa à condenação do agravado referente ao crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, e indeferindo o pedido em relação ao crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, dado que se trata de crime impeditivo.

A defesa do reeducando se insurgiu quanto a negativa de indulto natalino da sanção pecuniária, para viabilizar a declaração de extinção da punibilidade, alegando aplicação da revisão da orientação consolidada no
Tema 931 do STJ
, aduzindo que o agravante é pessoa hipossuficiente economicamente, nos termos da lei.

Todavia, tal fato não foi objeto da decisão agravada, tratando-se de nítida inovação recursal, pelo que resulta que qualquer manifestação deste e. Tribunal sobre o tema incidirá em inegável supressão de instância.

Este Colegiado possui precedente sobre a questão:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - SAÍDA TEMPORÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1) O agravante pleiteou matéria não debatida na decisão recorrida em flagrante inovação recursal que, caso acolhida, resultaria em supressão de instância. 2) Na hipótese, o requerimento relativo à concessão de saída temporária não foi objeto de análise pela decisão agravada, de modo que o recurso não pode ser conhecido sob pena de configuração de supressão de instância e vulneração do princípio do duplo grau de jurisdição. 3) Agravo em execução não conhecido. (TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 5003280-55.2024.8.08.0000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, publicado em 3/4/2024)

Em que pese o não conhecimento do agravo, passo a analisar a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

O
Tema 931
foi revisado pelo STJ, e seu entendimento foi complementado por decisão do STF no sentido de que
o não pagamento da pena de multa não impede a extinção da punibilidade, desde que o condenado comprove sua incapacidade financeira (hipossuficiência) para tal.

Em que pese a consistente documentação juntada pela defesa do agravante, entendo que a competência para aferição do requisito de hipossuficiência é do juízo de origem, autoridade que possui melhores condições de analisar a situação financeira do agravante e se pronunciar, pela primeira vez, sobre a questão, não havendo prova pré-constituída suficiente para a concessão de habeas corpus de ofício no presente recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do presente agravo de execução
.

É como voto.